Tribunal: TJSP
Processo: 1026974-29.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Ação cominatória visando à migração dos autores para seguro saúde de categoria superior – Manutenção de ex-empregado na apólice de extensão em virtude da aposentadoria – Superveniente rescisão do contrato coletivo – Ausência de óbice à adesão de produto de categoria superior à originalmente contratada, mediante pagamento do prêmio praticado no mercado pela seguradora – Arts. 1.o e 2.o da

Ementa:
Ação cominatória visando à migração dos autores para seguro saúde de categoria superior – Manutenção de ex-empregado na apólice de extensão em virtude da aposentadoria – Superveniente rescisão do contrato coletivo – Ausência de óbice à adesão de produto de categoria superior à originalmente contratada, mediante pagamento do prêmio praticado no mercado pela seguradora – Arts. 1.o e 2.o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Inexistência da acenada impossibilidade de migração do segurado para produto que atenda seu perfil, diante da ampla oferta no sítio eletrônico da ré – Exclusão da exigência de novo prazo de carência, art. 13 da Resolução Normativa n. 254 da ANS – Inclusão de honorários recursais – Recurso dos autores provido e não provido o do réu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026974-29.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são apelados/apelantes
OTTO RICARDO DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e VALÉRIA MARQUES
DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso dos autores,
negando ao do réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026974-29.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16785 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1026974-29.2014.8.26.0564
APELANTE/APELADO: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
APDOS/APTES: OTTO RICARDO DOMINGUES E VALÉRIA MARQUES DOMINGUES
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 16785
Ação cominatória visando à migração dos autores para
seguro saúde de categoria superior – Manutenção de ex-
empregado na apólice de extensão em virtude da
aposentadoria – Superveniente rescisão do contrato
coletivo – Ausência de óbice à adesão de produto de
categoria superior à originalmente contratada, mediante
pagamento
do
prêmio
praticado
no
mercado
pela
seguradora – Arts. 1.o e 2.o da Resolução n. 19/99 do
CONSU – Inexistência da acenada impossibilidade de
migração do segurado para produto que atenda seu perfil,
diante da ampla oferta no sítio eletrônico da ré – Exclusão
da exigência de novo prazo de carência, art. 13 da
Resolução Normativa n. 254 da ANS – Inclusão de
honorários recursais – Recurso dos autores provido e não
provido o do réu.
Apelações
dirigidas
contra
sentença
que
julgou
procedente, em parte, ação cominatória visando à migração dos autores para seguro
saúde de categoria superior, ressalvado o cumprimento de novas carências para a
fruição dos novos serviços colocados à disposição do segurado, impondo ao réu, pelo
decaimento ínfimo da parte adversa, o reembolso das despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em R$ 1.000,00 objetivando, em resumo, o
reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, na impossibilidade
de alteração do produto contratado por se tratar de apólice de extensão de contrato
coletivo firmado pelo ex-empregador, na ausência de comercialização de seguros
individuais (réu) e no descabimento do cumprimento de novos prazos de carência
(autores).
Tempestivas, preparada e isenta e respondidas.
Na espécie foi alçado à categoria de incontroverso o fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026974-29.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16785 3/6
de que, após o rompimento do vínculo existente com o ex-empregador (São Bernardo
Assistência Médica Ltda. - SBAM), em decorrência da aposentadoria, o autor optou
pela manutenção no seguro saúde fornecido pelo réu, nas mesmas condições de
cobertura assistencial existente durante a vigência da relação trabalhista, arcando
com o pagamento integral da mensalidade.
E a superveniente rescisão do contrato coletivo
originário, ocorrida aos 31.12.09, pág. 48, implicou na impossibilidade de extensão do
seguro aos autores nas mesmas condições de cobertura assistencial existentes
durante a vigência da relação trabalhista.
Todavia, subsistiu a pretensão dos interessados de
serem mantidos nas condições de segurados por se tratar de direito adquirido,
competindo à seguradora ré oferecer adesão ao produto individual ou familiar
comercializados, nos termos dos arts. 1.o e 2.o da Resolução n. 19/99 do Conselho
Nacional de Saúde Suplementar
CONSU1, inexistindo óbice à contratação de
produto de categoria superior à originalmente contratada.
Por conseguinte, ficando afastada a necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência, conforme a dicção do art. 13 da
Resolução Normativa n. 254 da ANS2, daí a acolhida da pretensão inicial neste ponto,
condicionado o vínculo com a assunção do pagamento integral do prêmio praticado
no mercado pela seguradora em apólices da categoria escolhida, requisito imposto
pela legislação.
Aliás:
1 Art. 1o da Res. n. 19/99 do CONSU - As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram
ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência.
Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou
familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.
2 Art. 13 da Resolução Normativa n. 254 da ANS É garantido ao responsável pelo contrato de plano celebrado até
1o de janeiro de 1999, e, nos planos individuais ou familiares e coletivos por adesão, também a cada beneficiário
autonomamente, o direito de migrar para um plano de saúde regulamentado da mesma operadora, de qualquer tipo de
contratação e de segmentação assistencial, sem que haja nova contagem de carências ou cobertura parcial
temporária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026974-29.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16785 4/6
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
DENÚNCIA
DO
CONTRATO
PELA
OPERADORA.
RESCISÃO
UNILATERAL. LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE USUÁRIO
PARA
PLANO
INDIVIDUAL.
MANUTENÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
ASSISTENCIAIS.
PREÇO
DAS
MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE
MERCADO.
REGIME
E
TIPO
CONTRATUAIS
DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA
DE BENEFICIÁRIOS. 1. Cinge-se a controvérsia a saber
se a migração do beneficiário do plano coletivo
empresarial extinto para o plano individual ou familiar
enseja não somente a portabilidade de carências e a
compatibilidade de cobertura assistencial, mas também a
preservação dos valores das mensalidades então
praticados. 2. [...] 3. No plano coletivo empresarial, a
empresa ou o órgão público tem condições de apurar, na
fase pré-contratual, qual é a massa de usuários que será
coberta, pois dispõe de dados dos empregados ou
servidores, como a idade e a condição médica do grupo.
Diante disso, considerando-se a atuária mais precisa,
pode ser oferecida uma mensalidade inferior àquela
praticada aos planos individuais. [...] 5. A migração ou a
portabilidade de carências na hipótese de rescisão de
contrato de plano de saúde coletivo empresarial foi
regulamentada pela Resolução CONSU no 19/1999, que
dispôs sobre a absorção do universo de consumidores
pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à
saúde que operam ou administram planos coletivos que
vierem a ser liquidados ou encerrados. A RN no 186/2009

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026974-29.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16785 5/6
e a RN no 254/2011 da ANS incidem apenas nos planos
coletivos por adesão ou nos individuais. 6. Não há falar
em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos
beneficiários que migram do plano coletivo empresarial
para o plano individual, haja vista as peculiaridades de
cada regime e tipo contratual (atuária e massa de
beneficiários), que geram preços diferenciados. O que
deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como
referência o valor de mercado da modalidade contratual.
7. [...] 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp
1471569/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
3.a T., j. em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
No mais, no sítio eletrônico da seguradora ré consta
ampla oferta de produtos individuais/familiares3, circunstância indicativa de que
atualmente inexiste qualquer fato que impeça a migração dos segurados para
categoria diversa que atenda seus perfis, esterilizando os argumentos articulados.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fica majorada a verba honorária do patrono dos autores para R$
1.500,00, considerando o tempo consumido e os trabalhos desenvolvidos em grau
recursal, importância suficiente, adequada e razoável como contraprestação
remuneratória pelos serviços executados no desempenho do mandato.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
dos autores, negando ao do réu.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
3 Disponível em: http://sulamericasaudesa.com.br/plano-de-saude-sulamerica.php. Acesso em 03 de fevereiro de
2.020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026974-29.2014.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 16785 6/6